Tribunal: TJES
Processo: 5006966-55.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006966-55.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: NACIONAL TRANSPORTES LTDA.

AGRAVADOS: ALEXANDER FERRÃO, ARIANE LOUZADA SASSO FERRÃO, ANDRÉ SASSO E ÂNGELA MARIA LOUZADA SASSO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONSTRIÇÃO DE VEÍCULO – AQUISIÇÃO ANTERIOR PELA AGRAVANTE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE – RECURSO PROVIDO.

1.
Nos termos do art. 674 do CPC “
Q
uem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”
.

2. Hipótese
em que a agravante comprovou a aquisição do veículo objeto da ação de embargos de terceiro que tramita em 1ª Instância no dia
2
4
/07/2023
, data
em que
providenciou a transferência da propriedade junto ao DETRAN/ES,
eis que não havia
nenhum
registro
de penhora ou
restrição
.

3.
A
restrição de venda realizada via RENAJUD

no dia 09/10/2023,

em cumprimento
a uma
decisão proferida
na
ação monitória
autuada sob
nº 5000626-61.2021.8.08.0013, ajuizada pelos agravados em face
de Marcos Vinco e Elizia de Almeida Romanel,
genitores da antiga proprietária do veículo,

revela-se indevida.

4.
A comprovação de que
na data que
a agravante adquiriu o veículo e promoveu a transferência da propriedade
não havia registro de penhora ou outra restrição
averbada junto

ao
DETRAN/ES
demonstra que a aquisição ocorreu
de boa-fé, pois
não

tinha conhecimento da ação
monitória supramencionada
.

5.
P
revalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento
que se consolidou com
a edição da Súmula nº 375,
dispondo
que “O reconhecimento da fraude à execução depene do registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente”.

6.
A

demonstração de que a
proprietária anterior do veículo,
Lara Romanel Vinco,
não figura como parte na ação monitória em que determinado o registro da restrição de venda também
impede o reconhecimento de eventual fraude à execução e
evidencia a boa-fé da agravante na aquisição do bem.

7.
Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
DAR
PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto
proferido pelo
Eminente
relator
.

V
itória,
ES, 24
de março
de 20
25
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006966-55.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NACIONAL TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: ALEXANDER FERRAO e outros (3)

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006966-55.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: NACIONAL TRANSPORTES LTDA.

AGRAVADOS: ALEXANDER FERRÃO, ARIANE LOUZADA SASSO FERRÃO, ANDRÉ SASSO E ÂNGELA MARIA LOUZADA SASSO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONSTRIÇÃO DE VEÍCULO – AQUISIÇÃO ANTERIOR PELA AGRAVANTE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE – RECURSO PROVIDO.

1.
Nos termos do art. 674 do CPC “
Q
uem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”
.

2. Hipótese
em que a agravante comprovou a aquisição do veículo objeto da ação de embargos de terceiro que tramita em 1ª Instância no dia
2
4
/07/2023
, data
em que
providenciou a transferência da propriedade junto ao DETRAN/ES,
eis que não havia
nenhum
registro
de penhora ou
restrição
.

3.
A
restrição de venda realizada via RENAJUD

no dia 09/10/2023,

em cumprimento
a uma
decisão proferida
na
ação monitória
autuada sob
nº 5000626-61.2021.8.08.0013, ajuizada pelos agravados em face
de Marcos Vinco e Elizia de Almeida Romanel,
genitores da antiga proprietária do veículo,

revela-se indevida.

4.
A comprovação de que
na data que
a agravante adquiriu o veículo e promoveu a transferência da propriedade
não havia registro de penhora ou outra restrição
averbada junto

ao
DETRAN/ES
demonstra que a aquisição ocorreu
de boa-fé, pois
não

tinha conhecimento da ação
monitória supramencionada
.

5.
P
revalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento
que se consolidou com
a edição da Súmula nº 375,
dispondo
que “O reconhecimento da fraude à execução depene do registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente”.

6.
A

demonstração de que a
proprietária anterior do veículo,
Lara Romanel Vinco,
não figura como parte na ação monitória em que determinado o registro da restrição de venda também
impede o reconhecimento de eventual fraude à execução e
evidencia a boa-fé da agravante na aquisição do bem.

7.
Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
DAR
PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto
proferido pelo
Eminente
relator
.

Vitória/ES, 24 de março de
20
2
5
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006966-55.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: NACIONAL TRANSPORTES LTDA.

AGRAVADOS: ALEXANDER FERRÃO, ARIANE LOUZADA SASSO FERRÃO, ANDRÉ SASSO E ÂNGELA MARIA LOUZADA SASSO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente
.
Nos termos do art. 674 do CPC “
Q
uem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”
.

Infere-se dos documentos anexados aos autos que

no dia 2
4
/07/2023
a agravante adquiriu
de Lara Romanel Vinco
o
automóvel
Jeep Compass Limited, placa
PPW5020,
Código

Renavan nº 01141877241,
bem como que na mesma
data providenciou a transferência da propriedade junto ao DETRAN/ES (id. nº 41297939),
eis que não havia
nenhum
registro de restrição
.

Não obstante
,

no dia 09/10/2023,

em cumprimento
a uma
decisão proferida
na
ação monitória
autuada sob
nº 5000626-61.2021.8.08.0013, ajuizada pelos agravados em face
de Marcos Vinco e Elizia de Almeida Romanel,
genitores da antiga proprietária do veículo,
foi incluída
uma
restrição judicial
através
sistema RENAJUD,
impedindo alienação do bem
.

Destarte, as
provas reunidas demonstram que na data que
a agravante adquiriu o veículo e promoveu a transferência da propriedade
não havia registro de penhora ou outra restrição
averbada junto

ao
DETRAN/ES,
o que comprova a aquisição de boa-fé, pois
não

tinha conhecimento da ação
monitória supramencionada
.

A
note-se que
p
revalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento
que se consolidou com
a edição da Súmula nº 375,
dispondo
que “O reconhecimento da fraude à execução depene do registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente”.

A
cresça-se que a
proprietária anterior do veículo,
Lara Romanel Vinco,
não figura como parte na ação monitória em que determinado o registro da restrição de venda, circunstância que também
impede o reconhecimento de eventual fraude à execução e
evidencia a boa-fé da agravante na aquisição do bem.

Assim
, ausente a averbação da existência da ação ou de qualquer restrição judicial sobre o veículo e não havendo comprovação ou indício de má-fé d
a

agravante
na transação de compra e venda do bem,
é
indevida a
restrição de venda realizada via RENAJUD
.

N
esse sentido é o entendimento proclamado pelos Tribunais Pátrios, conforme se verifica pelos seguintes precedentes:

“EM
E
NTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS DE TERCEIRO – POSSUIDOR – PENHORA DE BEM IMÓVEL – ALIENAÇÃO DO BEM ANTERIOR AO REGISTRO DE PENHORA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE REGISTRO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de terceiro podem ser opostos pelo possuidor, sendo dispensável a prova da propriedade. Inteligência do art. 674, § 1º, do CPC. Precedentes.

2. Inexiste fraude à execução quando a alienação for anterior ao registro de penhora do bem e quando ausente a prova da má-fé do adquirente. Súmula 375, STJ.

3. Recurso conhecido e desprovido”.

(TJES – AP
nº
0002503-49.2015.8.08.0008, Relator
Des.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível,
publicado em 14/06/2024
)

“EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIROS - BEM MÓVEL - VEÍCULO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE A EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE REGISTRO DA CONSTRIÇÃO JUNTO AO DETRAN - DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA.

Diante da demonstração da compra e transferência de veículo, de boa fé, com a comprovação de ausência de restrição no DETRAN ao tempo da compra, cumpre manter a sentença que julgou procedentes os embargos do terceiro.

(TJMG –
AP nº
01096478720238130000, Relator Des. Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 09/03/2023, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/03/2023)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS – AUTOMÓVEL – RETIRADA DE RESTRIÇÃO – AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA E DA MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE – RECURSO PROVIDO.

1. A concessão da tutela de urgência depende da comprovação simultânea dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Em cognição sumária, própria desta via recursal, verifica-se que a recorrente se desincumbiu do seu ônus de comprovar a verossimilhança de suas alegações.

3. Caso concreto em que restou demonstrado pela agravante que a alienação do automóvel foi realizada em 04/10/2019, tanto pelo documento de autorização de transferência do veículo, quanto pelo contrato de locação do referido bem. Ademais, foram colacionadas notas fiscais de serviços prestados pela locatária que evidenciam a utilização do caminhão.

4. Outrossim, a aquisição foi realizada em momento pretérito à constrição que foi efetuada somente em 23/06/2020, de modo não ser possível concluir pela sua má-fé do adquirente, especialmente diante da orientação do Superior Tribunal de Justiça de que “a má-fé não se presume, devendo ser provada por quem a alegou"(AgRg no RMS 37.982/RO, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 20/08/2013)

5. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. (Súmula 375, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/03/2009, DJe 30/03/2009)

6. Recurso conhecido e provido”.

(TJES – A
I nº
5001264-36.2021.8.08.0000, Relator
Des. Substituto
LUIZ GUILHERME RISSO, 3ª Câmara Cível,
publicado em 03/02/2022
)

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. PROPRIEDADE DO VEÍCULO. BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os embargos de terceiros constituem meio de defesa de quem não sendo parte no processo venha a sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens, por ato de apreensão judicial, a teor do artigo 674 do Código de Processo Civil.

2. A aquisição de veículo automotor em data anterior ao bloqueio/penhora, por meio de compromisso de compra e venda, ainda que não tenha sido formalizada perante o Detran, é suficiente para justificar a liberação do bem por meio dos embargos de terceiro, ante a comprovação de boa-fé do adquirente.

3. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA”.

(TJGO –
AP n
05872954420198090032, Relator Des. EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, Data de Julgamento: 25/01/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/01/2021)

“
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DO BEM ALIENADO. BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE.

Segundo o entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, na Súmula nº 375, para configurar a fraude à execução exige o registro da penhora do bem alienado ou a comprovação de má-fé do terceiro adquirente. Pois, a presunção de boa-fé é princípio geral de direito. Ou seja, a boa-fé se presume e a má-fé exige a comprovação de sua existência.

Compr
o
vado que o bem foi alienado antes da constrição judicial e ausente a comprovação de má-fé do adquirente é cabível a desconstituição da penhora”.

(TRF-4 –
AP nº
5004024-81.2017.4.04.7003, Relator
a Desª.
MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, Data de Julgamento: 05/03/2020, SEGUNDA TURMA)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e
determinar a retirada da restrição judicial sobre o veículo de propriedade da agravante
.

É como voto.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)